Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701574-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMIR SOARES DA FONSECA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DALMIR SOARES DA FONSECA, em face da decisão que reconheceu o excesso de execução e condenou o agravante nas penas da litigância de má fé. O agravante alegou que o cumprimento de sentença foi baseado na decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para (...) “a) fixar em 36,92% o percentual a ser reembolsado ao autor por despesas pagas em razão de terapia (profissional) realizada fora da rede credenciada do plano de saúde contratado; (...)". Após reiterados descumprimentos por parte da operadora de saúde, foi fixada multa por descumprimento da obrigação. Sustentou que a terapia profissional não se restringe ao tratamento de acupuntura, conforme decisão que reconheceu o excesso de execução, não havendo, portanto o que se falar em alteração da verdade dos fatos que ensejou sua condenação nas penas da litigância de má fé. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, seja afastada a condenação nas penas da litigância de má fé. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser demonstrada que que da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. Por ocasião da inicial, foi noticiado tratamento de acupuntura com profissional não credenciado pela agravada, sendo o objeto da ação o reembolso de percentual dos valores pagos pelas sessões de acupuntura, especificamente, tendo a sentença proferida acolhido o pleito nesse sentido. Consta, também, dos autos, pedido de reembolso de faturas relativas a tratamento com profissionais de áreas diversas, cujas alegações não preenchem os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, sendo necessária análise probatória. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora